Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711560-30.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA, V. V. B. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. MÉDICA ASSISTENTE DA GENITORA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE. AFASTADA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DA GESTANTE AO SE APRESENTAR AO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE MÉDICO PLANTONISTA. PREPOSTO DO HOSPITAL. COMPROVADA. OMISSÃO QUANTO AO ATO DE INTERROMPER A GRAVIDEZ. GESTANTE COM DOENÇA PATOLÓGIGA DENOMINADA EHAG E HELLP SÍNDROME. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. 1.Hipótese em que o autor, menor incapaz, devidamente representado por seus genitores, postula indenização pela responsabilidade civil dos réus, sob o fundamento de ausência de diligência da requerida em realizar o parto do autor a tempo, tendo culminado na encefalopatia proveniente de asfixia perinatal. 2. Afasta-se a responsabilidade da médica particular assistente da gestante quando a sua paciente se encontrava sob os cuidados dos médicos plantonistas do Hospital, os quais deveriam ter adotado medidas para interromper a gravidez ante o estado da gestante e os indicativos de ser portadora da síndrome HELLP e da doença patológica denominada EHAG, de acordo com o laudo pericial. 3. Está clara a responsabilidade do Hospital Brasília, na medida em que seus médicos plantonistas não agiram no sentido de interromper a gravidez da paciente, com fins de evitar ou, se não, minorar as consequências advindas ao autor apelante, segundo laudo pericial. 2.1. Uma vez demonstrada, via laudo pericial, a falha do Hospital Brasília na prestação do serviço consistente nos atos dos médicos plantonistas a ele vinculados, evidencia-se a falha na prestação do serviço hospitalar. 4. Sobressai o dever de reparação de danos ante a omissão dos seus profissionais em interromper a gravidez da então gestante do autor, desde o momento que adentrou naquela instituição de saúde, seja no primeiro dia, seja na segunda vez em que lá esteve com o quadro já piorado. A documentação carreada aos autos e a interpretação da prova técnica elimina todas as dúvidas sobre a efetiva ocorrência de danos ao recém-nascido, ora autor. 5. A simples tentativa de demonstrar que os pais do autor teriam patrimônio elevado, exemplificado no local de residência e em eventuais viagens que tenham realizado, não configura a comprovação cabal de que possam arcar com as despesas processuais, mormente considerando a existência totalmente dependente do autor, menor incapaz, e as suas necessidades diárias. 6. O benefício da justiça gratuita foi dada ao menor e, não, aos seus pais, mesmo estes estando nos autos na qualidade de representante daquele, até porque a pessoa dos representantes do menor autor, não se confunde com a pessoa deste, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 7. Apelações conhecidas. Dado provimento à do autor. Negado provimento ao recurso do Hospital Brasília. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando a prescrição do pleito de reparação civil; c) artigos 156, 371 e 479, todos do CPC, 927 e 944, ambos do CC, e 14, §§ 3o e 4o, do CDC, sustentando que a conduta médica é de ordem técnica e não pode ser objeto de juízo de valor do magistrado, sobretudo quando afastados das conclusões do laudo pericial e manifestação ministerial. Acresce que não há nexo de causalidade apto a atrair a responsabilidade civil; d) artigos 188, inciso I, 186, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, e 14, §3, incisos I e II, do CDC, reputando como “estratosféricos” os valores arbitrados tanto a título de dano moral como também de pensionamento mensal vitalício; e) artigo 406 do CC, defendendo que a correção monetária e os juros de mora sejam atualizados pela taxa SELIC; f) artigo 397 do CC, apontando que o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária não pode ser a data do evento danoso, pois se trata de responsabilidade contratual, devendo a citação, portanto, ser o termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento a data da correção monetária; g) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, aduzindo que os honorários devem ter sua base de cálculo sobre o valor da causa e não do proveito econômico. Alternativamente, deve ser fixado por apreciação equitativa. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta que o marco inicial da pensão alimentícia vitalícia encerra decisão ultra petita, pois fixada em data anterior a pleiteada pela parte. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 397 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009